Tribunal: TJES
Processo: 5005640-22.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005640-22.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VITORIA REPARACAO DE VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005640-22.2023.8.08.0024

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.;

Recorridos: VITÓRIA REPARACAO DE VEICULOS LTDA;

FELIPE DE OLIVEIRA PEZENTE;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO MEDIDOR, PARA ADEQUAÇÃO A SISTEMA DE ENERGIA SOLAR INSTALADO. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE QUE A INSTALAÇÃO TERIA SIDO FEITA DE MANEIRA INCORRETA, TENDO CAUSADO A QUEIMA DE UM ELEVADOR DA MARCA ROHDEM, MODELO E4N CUJO REPARO FOI DA MONTA DE R$ 8.128,00 (OITO MIL CENTO E VINTE E OITO REAIS), BEM COMO, DO EQUIPAMENTO INVERSOR DA MARCA GROWATT, MODELO MID 24KTL3-X, CUJO REPARO SERIA NA MONTA DE R$ 14.500,00 (QUATORZE MIL E QUINHENTOS REAIS). DEFEITO QUE TERIA ACONTECIDO NO DIA SEGUINTE À INSTALAÇÃO DO MEDIDOR. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS REFERENTES AO APARELHO QUEIMADO JULGADO PROCEDENTE PELO JUÍZO DE PISO, SOB O ENTENDIMENTO DE QUE A SEQUÊNCIA DOS FATOS (QUEIMA DO EQUIPAMENTO UM DIA DEPOIS) SOMADO ÀS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, SERIAM SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA, E CONCLUIR PELA RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, MESMO NA AUSÊNCIA DE LAUDO CONCLUSIVO NESTE SENTIDO. RECURSO INOMINADO DA EDP RENOVANDO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA JÁ CITADA, E PEDINDO PELA REFORMA DO ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA A DEMANDA, POR NÃO SE AFIGURAR POSSÍVEL CONCLUIR PELA RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA SEM A PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. PROVA ORAL INSUFICIENTE. RELAÇÃO QUE NÃO OSTENTA CUNHO CONSUMERISTA E, POR CONSEGUINTE, NÃO FAVORECE A PARTE AUTORA COM AS BENESSES DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR O PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO ART. 485, IV, DO CPC, C/C ART. 51, DA LEI Nº 9.099/95.

A questão principal dos autos diz respeito à responsabilidade pela queima de aparelhos da parte Autora, que teriam ocorrido logo após a substituição do aparelho medidor da EDP. É importante ressaltar que ao passo que houve troca do medidor, também fora adicionado ao sistema elétrico da empresa placas de energia solar.

Ou seja, o sistema foi alterado pela instalação de um novo medidor, mas também pela utilização de uma nova fonte de energia a ele interligada. Não foram apresentados nos autos laudos conclusivos que pudessem atestar a origem da queima dos equipamentos, de modo que a análise quanto à responsabilidade pela queima dos equipamentos necessitaria de prova técnica.

Entendo que foge às possibilidades do Juizado Especial Cível apurar se o equipamento queimou em virtude da instalação incorreta do medidor, ou se por outra causa relacionada ao novo sistema instalado pela empresa de energia solar, que não compôs o polo passivo da demanda.

Quanto à prova oral produzida, tenho por insuficiente para a análise deste tipo de questão de responsabilidade técnica. Os depoimentos se prestam a provar a sequência dos fatos, mas não a responsabilidade técnica pelo ocorrido.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)